Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704626-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DUARTE DE FREITAS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 35233219, restou frustrada a intimação do Agravado ROBERTO CARLOS DUARTE DE FREITAS para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado ROBERTO CARLOS DUARTE DE FREITAS, apesar de citado, não apresentou resposta e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de maio de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator